Tribunal: TJMT
Processo: 1024491-28.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024491-28.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYKON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 003.015.301-81 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente a apelação
manejada pelo autor,
declarou a nulidade da contratação e da cobrança do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores pagos e o recálculo do financiamento. O embargante alega omissão quanto à análise das provas que afastariam a configuração de venda casada e quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar provas que comprovariam a autonomia do contrato de seguro prestamista e afastariam a venda casada;

(
ii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único para a atualização do valor a ser restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou expressamente o conjunto probatório e concluiu pela ocorrência de venda casada, diante da ausência de comprovação de que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora, em consonância com o art. 39, I, do CDC e com a tese firmada pelo STJ no Tema 972, inexistindo omissão a ser sanada.

O fato de os contratos de financiamento e seguro terem sido firmados em instrumentos distintos não afasta a configuração de venda casada, quando ausente prova da liberdade de escolha do consumidor.

A jurisprudência pacífica do STJ veda o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do julgado (STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/08/2024;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17/11/2023).

Assiste razão parcial ao embargante quanto à omissão relativa ao índice de correção monetária e juros. A jurisprudência e o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, fixam a Taxa Selic como índice único de atualização, abrangendo juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com outros índices.

Impõe-se, assim, a integração do acórdão para determinar que o valor a ser restituído seja atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, a contar de cada desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista decorre da ausência de prova de que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à seguradora ou à contratação do seguro.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A partir da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic constitui índice único de atualização monetária e juros moratórios nas relações de direito civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22/08/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17/11/2023; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1024491-28.2024.8.11.0003

BANCO VOTORANTIM S/A X MAYKON ALMEIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO VOTORANTIM S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
321313879), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MAYKON ALMEIDA DOS SANTOS, no sentido de declarar nula a contratação e cobrança do seguro prestamista, determinando a devolução do prêmio na forma simples, na proporção em que foi pago, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso, bem como determinar o recálculo do financiamento, compensando-se os valores pagos a maior ou restituindo-os na forma simples caso já tenha sido quitado o contrato, em ação revisional de contrato bancário c/c restituição de indébito.

Em suas razões (
id
323798857), sustenta o banco embargante que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Alega que houve omissão na decisão quanto à análise das provas apresentadas nos autos, especificamente no tocante à declaração de ilegalidade da cobrança do seguro prestamista sob o fundamento de venda casada.

Argumenta que foi amplamente demonstrado em sede de defesa que não houve qualquer condicionamento do oferecimento do financiamento à contratação do seguro, sendo possível perceber
da
documentação que a referida contratação se constituiu em instrumento autônomo e absolutamente independente do financiamento contratado
.

Pondera que os instrumentos contratuais do financiamento e do seguro foram assinados em separado, o que indica a anuência expressa e individual em relação a cada um dos contratos, descaracterizando a venda casada.

Aduz
, subsidiariamente, que o acórdão foi omisso ao não aplicar a Taxa Selic como índice único para correção monetária e juros de mora
.

C
ontrarrazões aos embargos de declaração
pelo desprovimento, id 324747872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão embargada. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar necessária modificação do julgado.

No caso em análise, o embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) ausência de análise das provas que demonstrariam a inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista; e (
ii
) omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único para correção monetária e juros de mora.

Passo à análise de cada ponto suscitado.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente as provas dos autos que demonstrariam que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma autônoma e independente do contrato de financiamento, não configurando venda casada.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante neste ponto.

O acórdão, ao examinar a questão relativa ao seguro prestamista, fundamentou expressamente sua conclusão no conjunto probatório constante dos autos, especialmente na documentação contratual apresentada.

A decisão colegiada considerou que, apesar dos argumentos da instituição financeira, não havia elementos nos autos que evidenciassem que o consumidor teve efetivamente a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

O julgado foi claro ao consignar que "não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência", e que tal prática "configura a famigerada venda casada vedada pelo art. 39, I do CDC".

O fato de os contratos terem sido formalizados em documentos separados, por si só, não afasta a configuração da venda casada, quando o contexto probatório indica que o consumidor não teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do seguro, ou quanto à escolha da seguradora.

Ademais, quanto ao argumento de que não seria possível ao banco produzir prova negativa, observo que o acórdão embargado não impôs tal ônus à instituição financeira.

Ao contrário, a conclusão pela existência de venda casada decorreu da análise do conjunto probatório, considerando-se a ausência de elementos que demonstrassem a efetiva liberdade de escolha do consumidor, em consonância com o entendimento firmado pelo
STJ
no julgamento do Tema 972.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Ressalta-se
que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado que se mostra contrário aos interesses da parte embargante, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

O embargante sustenta, subsidiariamente, que o acórdão foi omisso ao não aplicar a Taxa Selic como índice único para correção monetária e juros de mora, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao determinar a devolução do prêmio do seguro na forma simples, estabeleceu que sobre o valor apurado deveriam incidir "juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso".

De fato, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, nas relações de direito civil, os juros moratórios devem seguir a taxa prevista no art. 406 do Código Civil, que corresponde à Taxa Selic, a qual já engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com outros índices de atualização.

Recentemente, inclusive, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer expressamente que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

Assim, reconheço a omissão do acórdão quanto à análise da aplicabilidade da Taxa Selic como índice único para atualização do valor a ser restituído, devendo o julgado ser integrado neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos embargos,
apenas para sanar a omissão quanto à aplicação da Taxa Selic, determinando que a atualização do valor a ser restituído ao consumidor seja feita exclusivamente pela Taxa Selic, a partir de cada desembolso, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025